Tribunal: CARF
Processo: 13984.720010/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720010/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.623 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
POPINHAK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/10/2012, 21/11/2012, 07/06/2013, 17/06/2013,
19/08/2013, 20/11/2013
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL SUJEITO PASSIVO.
DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO.
Para se ter por configurado o dano ao Erário punível com a pena de perdimento
ou multa substitutiva, há necessidade de haver demonstração consistente da
ocorrência, na operação de importação, de efetiva ocultação do real sujeito
passivo, com vistas a burlar os controles aduaneiros no comércio exterior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/10/2012, 21/11/2012, 07/06/2013, 17/06/2013,
19/08/2013, 20/11/2013
PRODUTOS IMPORTADOS. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Inexistindo elementos objetivos e consistentes que autorizem concluir pela
ocorrência de simulação em importação devidamente documentada, a
exigência de penalidade não deve prosperar, por falta de suporte probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário interposto pela empresa Popinhak Importação e Exportação
Eireli. O Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanhou o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720010/2017-37
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedentes as Impugnações manejadas pelas empresas
Popinhak Importação e Exportação Eireli e Colombo Motos S/A em contraposição ao auto de
infração lavrado para se exigir a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias em razão
da impossibilidade de sua apreensão para aplicação da pena de perdimento, nos termos do § 3o
do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976.
Do Relatório de Ação Fiscal, extraem-se as seguintes informações e constatações:
a) “[a] fiscalizada POPINHAK IMPORT E EXPORT LTDA - EPP, registrou
durante o período fiscalizado, entre outras, 9 Declarações de Importação (DI’s) e suas adições
conforme Tabela 1, declarando ao Fisco tratar-se de importações realizadas por sua própria conta
(recursos próprios) e ordem (pedido/demanda própria), ou seja, importações “diretas”.” (fl. 9);
b) “[ao] final desta fiscalização restou caracterizada em todas as declarações de
importação mencionadas que o real adquirente e beneficiário destas importações foi COLOMBO
MOTOS S/A, responsável solidário neste Auto de Infração. Desta forma, restou caracterizada
nas importações da Tabela 1 a ocultação do sujeito passivo mediante interposição
fraudulenta, infração punível com a pena de perdimento das mercadorias de acordo com o
previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455, de 07 de abril de 1976.” (fl. 9);
c) “[a] ocultação do adquirente ou, mais recentemente, do encomendante
predeterminado, é artifício empregado para afastar obrigações tributárias principais e acessórias,
entre elas não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio
exterior.” (fl. 17);
d) “[em] consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que o suposto “cliente”
COLOMBO MOTOS S/A, real comprador oculto das mercadorias importadas pela fiscalizada,
não possui estabelecimentos atuantes em operações de comércio exterior conforme
documento intitulado Tela_Radar acostado ao presente processo. Valia-se portanto, da
fiscalizada como cedente do próprio nome e documentos para realizar de forma oculta suas
importações.” (fl. 18);
e) “[na] hipótese do adquirente ou encomendante da mercadoria ocultarem-se, não
se apresentando à fiscalização nos termos da IN SRF no 225, de 2002, ou da IN SRF no 634, de
2006, estarão afastando sua condição de contribuinte do IPI e consequentemente quebrando a
cadeia de recolhimentos não-cumulativos do imposto.” (fl. 19);
f) “com] relação ao primeiro fato gerador, a fiscalizada interposta vê-se amarrada
ao recolhimento do tributo no ato de registro da importação, sem o qual as mercadorias não
seriam desembaraçadas. Todavia, com relação ao segundo fato gerador, a saída do seu
estabelecimento para o suposto cliente, a fiscalizada assume o risco de não destacar e recolher o
tributo, limitando-se a destacar tão somente o ICMS na Nota Fiscal de Saída. Este fato se explica
pela enorme dificuldade do Fisco Federal em fiscalizar saídas internas e circulação de
mercadorias dentro do território nacional, fato que os Fiscos Estaduais não enfrentam com tanta
dificuldade, tendo em vista as inúmeras barreiras instaladas nas rodovias de suas jurisdições.” (fl.
19);
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

g) “[diante] da impossibilidade de se intimar o fiscalizado através do domicílio
tributário eletrônico, do qual este não era optante à época, e pela dificuldade em se fazer a
intimação pela via postal, optou-se por requerer uma diligência ao endereço cadastrado no CNPJ.
Esta diligência foi realizada pela DRF/Lages-SC e restou frutífera, conforme Termo de
Constatação e o próprio Termo de Início de Fiscalização assinados.” (fl. 20);
h) “em 31/03/2016 os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (...)
dirigiram-se ao endereço cadastrado no CNPJ do fiscalizado, sito a Av. Leoberto Leal, no 1.946,
no centro de Curitibanos-SC. Lá encontraram o sr. Lisiomar Popinhak Franca, CPF no (...), o
qual informou que de fato o estabelecimento do sujeito passivo lá se encontrava até cerca de
setembro de 2015, que após esta data as atividades haviam sido encerradas. Indagado se poderia
entregar o termo de início de fiscalização ao responsável pelo fiscalizado, o sr. Lisiomar
respondeu afirmativamente e, portanto, assinou a ciência dos termos de início de fiscalização e
de constatação, os quais encontram-se anexados ao presente processo.” (fl. 20);
i) “[até] a data de lavratura deste relatório, nunca foi encaminhada resposta
qualquer por parte do fiscalizado em relação a intimação contida no termo de início de
fiscalização.” (fl. 20);
j) “[a] proximidade entre as datas de desembaraço, de entrada e de saída das
mercadorias importadas, amoldando-se à figura de importação por conta e ordem de terceiros ou
por encomenda, sendo que a fiscalizada declara realizar importações na modalidade “por conta
própria” é o primeiro indício da ocultação dos reais adquirentes.” (fl. 21);
k) “[esta] relação de unicidade de adquirente de mercadoria para cada importação
é típica das importações por conta e ordem de terceiros ou para revenda a encomendante
predeterminado (...). Neste caso não se vislumbra risco nas importações, ou seja, a importadora
NÃO assume risco de revenda das mercadorias importadas visto que já possui comprador certo.
A tomada de risco de revenda das mercadorias é uma característica essencial da importação
direta a qual a fiscalizada não apresenta em suas importações.” (fl. 21);
l) “[o] real adquirente, COLOMBO MOTOS S/A, ao responder a sua intimação,
apresentou comprovantes de pagamento das notas fiscais emitidas para as vendas das
mercadorias importadas pela fiscalizada e nestes comprovantes constam claramente, em alguns
deles, inscrições com significados de “adiantamento” ou “antecipação”, conforme os próprios
documentos acostados pelo adquirente intimado.” (fl. 23);
m) a empresa Colombo Motos S/A informou à Fiscalização que os pedidos de
compra do segundo semestre de 2012 junto à empresa Popinhak eram realizados verbalmente,
sendo que, a partir do primeiro semestre de 2013, realizou-se “uma última compra em virtude do
atraso na entrega das compras anteriores, e pela falta de estrutura do fornecedor em nos atender”
(fl. 24);
n) “[à] época das importações, a solidária COLOMBO MOTOS S/A não possuía
habilitação para operar no comércio exterior, aliás não possui até o presente momento
(Tela_Radar_Colombo), de forma que para não se submeter aos rigores do procedimento de
habilitação e não se expor à fiscalização da RFB, a adquirente preferiu utilizar-se do ocultamento
de suas importações através da interposição da fiscalizada.” (fl. 25);
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

o) “[com] base nas informações constantes nas DI’s da Tabela 1 registradas no
SISCOMEX em nome da fiscalizada, nas notas fiscais de entrada e de saída das mercadorias
importadas, nos livros e demonstrações contábeis da adquirente, nas bases de dados da RFB,
restou por demonstrado que a empresa POPINHAK IMPORT E EXPORT LTDA - EPP,
mediante simulação, importou por conta e ordem de terceiro oculto das relações obrigacionais
tributárias formadas.” (fl. 25);
p) “[no] caso vertente, restou por comprovado que tanto a fiscalizada como a
empresa adquirente concorreram e se beneficiaram da prática da infração tipificada no inciso V,
do artigo 23, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelo artigo 59 da Lei no
10.637, de 2002, logo ambas devem figurar no polo passivo da presente atuação, a fiscalizada na
figura de contribuinte e a empresa COLOMBO MOTOS S/A na figura de responsável solidária.”
Em sua Impugnação, a empresa Popinhak requereu o reconhecimento da natureza
jurídica estabelecida entre ela e a empresa Colombo como sendo de revenda posterior à
nacionalização, com a finalidade de anular o presente auto, ou, subsidiariamente, a exclusão da
multa por ausência de dano ao Erário ou, ainda, a anulação do auto de infração por erro material,
ou, por último, a aplicação da multa substitutiva do art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro,
sendo aduzido o seguinte:
1) “a base factual utilizada no referido Auto de Infração transborda os limites do
que é provado na fiscalização, permanecendo um palco de presunções, cuja conclusão
demasiadamente ampla foi tratar todo o cenário jurídico como fraudulento, promovendo a
ocultação do sujeito passivo.” (fl. 141);
2) “a IMPUGNANTE exerce a atividade principal de montagem e venda de
motocicletas. O que, inclusive, se demonstra conforme os certificados ISO 9001:2008, ABNT,
com código WMI 97G, além de declaração em Termo de Constatação Fiscal, firmada pelo
Auditor-Fiscal Paulo Roberto Antunes, em que constatou que “o local funcionava como depósito
e linha de montagem de motocicletas, pois haviam ainda diversas peças em estoque” (grifei).”
(fls. 141 a 142);
3) “a IMPUGNANTE, consoante os CNAEs de seu registro, realiza a importação
de peças, veículos desmontados e realiza montagens, reparos e os adequa para serem
comercializáveis. Trata-se formalmente de uma indústria cuja atividade é lícita e não pretende,
de qualquer forma, criar embaraços ou deixar de pagar tributos.” (fl. 143);
4) “a IMPUGNANTE não possui somente a COLOMBO como cliente de seus
produtos, pois se assim o fosse, as notas fiscais seriam todas sequenciais ou, no mínimo, com
pequeno espaço entre si.” (fl. 143);
5) “as operações foram custeadas pela IMPUGNANTE, porém, certamente a
equívoco de registro da contabilidade da COLOMBO, uma vez que se consignou o pagamento
antecipado de valores que iriam vencer nas vendas, quando, na verdade, eram pagamentos
relativos a aquisições já efetuadas. A impugnante opera em comércio exterior há mais de 30
anos, possui larga experiência e ativos suficientes para custear suas próprias operações.” (fl.
145);
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

6) “a COLOMBO, por suas próprias razões optou por não operar com comércio
exterior, adotando como forma de comércio, a aquisição de produtos no mercado interno de
fornecedores variados. Não há na legislação qualquer disposição que a obrigue a estar habilitada
para operar o Siscomex, se adquirir mercadorias já nacionalizadas de importadores.” (fl. 146);
7) “não há que se falar em presunção quando a prática do ato não estiver
plenamente tipificada na norma. In casu ̧ trata-se de verdadeira inconsistência entre o modal
deôntico e os atos realizados, pois toda a autuação centra-se no tipo específico de ocultação de
sujeito passivo, por meio do expediente de interposição fraudulenta. Assim, dada a descrição do
fato punível, prescreve-se a penalidade cabível ao caso” (fl. 149);
8) “conforme se demonstra da documentação juntada pela COLOMBO no termo
de fiscalização, não só os pagamentos ocorreram após o registro das operações, como a origem
da receita advém de sua atividade comercial, cuja lisura somente poderia ser desconsiderada caso
a autuação promovesse a adequada investigação.” (fl. 150);
9) caráter confiscatório da multa;
10) “ao presente recurso, juntam-se todas as notas fiscais de saída que são objeto
de discussão, demonstrando que houve o destaque dos tributos corretamente, de forma que
jamais houve qualquer descumprimento da norma tributária.”
Já a empresa Colombo requereu em sua Impugnação o seguinte:
a. Seja reconhecida, em preliminar, a nulidade do Relatório e da Autuação pela ausência
de elemento essencial à sua formação, pela falta de fundamentação material na
formação do Auto, vício insanável resultante em afronta aos princípios norteadores do
processo administrativo fiscal, mormente o da Ampla Defesa, do Contraditório e da
Motivação, resultando em cerceamento da defesa;
b. Seja reconhecida, em preliminar, a nulidade do Relatório e da Autuação por ofensa ao
Princípio da Verdade Material, ante a presença unicamente de provas circunstanciais,
incapazes de conferir precisão material à autuação de conversão de pena de perdimento
em multa, e por incoerência entre a atividade efetivamente realizada pela
IMPUGNANTE e aquela que lhe foi atribuída pela fiscalização;
c. Seja reconhecida, no mérito, a ausência de unicidade de vendas entre a efetiva
importadora e a IMPUGNANTE, ante a não participação desta em quaisquer
atividades de relacionamento com o exportador estrangeiro, da operação de
importação, fretes, seguros e trâmites acessórios, agentes e despachantes, e pelas
provas de que a importadora tinha suas próprias operações, inclusive de
industrialização (montagem de motocicletas);
d. Seja reconhecida, no mérito, a inexistência de adiantamentos financeiros
coordenados entre a IMPUGNANTE e o sujeito passivo, de forma a permitir a
presunção de ocultação do real importador, por restar provado que se tratava de
mero adiantamento a fornecedor com fins comerciais, no mercado interno;
e. Seja reconhecida, no mérito, a inexistência de dolo, fraude ou simulação na
operação da IMPUGNANTE perante o sujeito passivo, por se tratar de mera operação
comercial no mercado interno, permanecendo aquela absolutamente alheia à relação
comercial com o exportador estrangeiro e com as operações e procedimentos de
importação;
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

f. Seja reconhecida, no mérito, a inexistência de dano ao erário por não ter ocorrido
quebra da cadeia do IPI, bem como a ausência de dolo e má-fé, imprescindíveis para a
caracterização da infração;
g. Seja reconhecida, no mérito, a inexistência de responsabilidade solidária por não
haver quaisquer provas de que tenha ocorrido interposição fraudulenta;
h. Seja suspensa a Representação Fiscal para Fins Penais, processo sob o n° 13984-
720.010/2017-37, diante da suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151,
inciso III do CTN, pela apresentação da presente IMPUGNAÇÃO;
i. Alternativamente ao deferimento dos pedidos acima para que seja reconhecida a
nulidade e cancelamento da Autuação Fiscal, seja reconhecida a aplicação da pena
mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 102, II, c, do CTN, qual seja, a multa
de 10% prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
j. Por fim, seja julgada procedente, na sua totalidade, a presente Impugnação, para a
absoluta anulação da cobrança resultante da autuação fiscal. (fls. 535 a 536 – g.n.)
A DRJ julgou improcedentes as Impugnações, reafirmando os fundamentos e os
argumentos da Fiscalização, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/10/2012, 21/11/2012, 07/06/2013, 17/06/2013, 19/08/2013,
20/11/2013
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando no Auto de Infração (AI) estejam discriminados
a situação fática constada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da
autuação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência,
não há que se falar em qualquer ofensa ao princípio da verdade material.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na operação
de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham
sido consumidas.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
As infrações considerados como dano ao Erário são de responsabilidade objetiva,
independendo da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP.
A DRJ carece de competência para a apreciação de pedido de suspensão de
Representação Fiscal pra Fins Penais - RFFP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada por decurso de prazo em 19/10/2017 (fl. 654), a empresa Colombo
não interpôs Recurso Voluntário. Já a empresa Popinhak, cientificada do acórdão em 05/10/2017
(fl. 653), interpôs Recurso Voluntário em 31/10/2017 (fl. 655) e reiterou seus pedidos, repisando
os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso interposto pela empresa Popinhak Importação e Exportação Eireli é
tempestivo, atende os demais pressupostos de admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Quanto ao responsável solidário, Colombo Motos S/A, ele não interpôs recurso.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigir a
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias em razão da impossibilidade de sua
apreensão para aplicação da pena de perdimento, nos termos do § 3o do art. 23 do Decreto-lei no
1.455/1976.
Em relação à evolução da legislação acerca das modalidades de importação,
remete-se ao Termo de Verificação Fiscal em que tal questão restou satisfatoriamente abordada
(fls. 10 a 15).
Para análise do recurso, mister reproduzir os fundamentos legais da autuação,
verbis:
Decreto-lei no 1.455, de 1976
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

(...)
Artigo 23 Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 3012/2002)
(...)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30/12/2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Conforme se extrai dos dispositivos supra, o dano ao Erário se configura quando
houver ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
No presente caso, o lançamento da multa substitutiva da pena de perdimento das
mercadorias não localizadas se fundou no pressuposto de ocorrência de ocultação do real
adquirente da operação de importação (Colombo Motos S/A), mediante interposição fraudulenta
(Popinhak Importação e Exportação Eireli), que, segundo a Fiscalização, se encontrava
devidamente comprovada nos autos.
A Fiscalização se baseou, principalmente, nas seguintes informações para
fundamentar a autuação, todas elas aqui analisadas logo após sua identificação:
I) Ao final da ação fiscal, restou caracterizada em todas as declarações de
importação analisadas que o real adquirente e beneficiário das importações foi a empresa
Colombo Motos S/A, responsável solidário no auto de infração, uma vez que se apurou a
ocultação do sujeito passivo mediante interposição fraudulenta.
Essa constatação da Fiscalização não se encontra devidamente demonstrada nos
autos, pois, considerando o fato, dentre outros, de que as tratativas e negociações acerca da
importação das mercadorias ficavam a cargo da empresa Popinhak, inexistindo qualquer dado
nos autos indicando a participação, ainda que indireta, da empresa Colombo nessas atividades,
não se pode concluir, peremptoriamente, como fez a Fiscalização, que se tratava de interposição
fraudulenta para se ocultar o verdadeiro sujeito passivo das importações, sem se identificar a
efetiva participação de todos os intervenientes nas operações.
Como destacado pelo Recorrente, à época dos fatos sob análise, ele exercia a
atividade principal de montagem e venda de motocicletas e operava em estabelecimento
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

produtor, local em que se estocavam diversas peças utilizadas na industrialização, conforme
comprovavam as fotos carreadas aos autos (fls. 348 a 353), sendo ele detentor do certificado ISO
9001:2008 (fl. 159) e de Certificados de Adequação à Legislação de Trânsito (fls. 160 a 170),
fatos esses que indicavam sua efetiva atuação, não se tratando, portanto, de uma empresa de
fachada utilizada apenas como veículo para importações de terceiros ocultos.
A empresa Colombo, por seu turno, destacou na Impugnação que nunca tivera
acesso a quaisquer documentos de importação das mercadorias, sejam Declarações de
Importação, Licenciamentos de Importação, Conhecimentos de Transporte, ou qualquer outro, e
nem se comunicado com o exportador no exterior, fatos esses não infirmados pelo julgador de
primeira instância quando julgou o referido recurso.
II) A ocultação do adquirente ou do encomendante predeterminado é
artifício empregado para afastar obrigações tributárias principais e acessórias, dentre elas
não se submeter a procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio exterior.
Essa afirmativa da Fiscalização não se fez acompanhar de elementos fáticos que a
sustentassem, não se podendo ignorar, conforme ressaltou o Recorrente, que nenhuma empresa é
obrigada a operar no comércio exterior, precipuamente se se considerar que, no mundo
globalizado em que vivemos atualmente, produtos importados encontram-se à venda em todo o
território nacional, sem que com isso se configure sempre prática lesiva ao Erário.
Inexiste nos autos qualquer prova de que a empresa Colombo valia-se da empresa
Popinhak como cedente do próprio nome e de documentos para realizar de forma oculta suas
importações, uma vez que todos os documentos carreados aos autos se referem à venda, no
mercado interno, de mercadorias importadas pela empresa Popinhak, não se sustentando um
lançamento de ofício baseado em afirmativas não lastreadas em dados fáticos consistentes,
mostrando-se desarrazoada a conclusão, não se sabe extraída de onde, de que o objetivo das
empresas era a quebra da cadeia de recolhimentos não cumulativos do IPI por meio de ocultação
do real adquirente da mercadoria, sem que haja qualquer prova de tal alegação.
III) “Com relação ao primeiro fato gerador, a fiscalizada interposta vê-se
amarrada ao recolhimento do tributo no ato de registro da importação, sem o qual as
mercadorias não seriam desembaraçadas. Todavia, com relação ao segundo fato gerador, a
saída do seu estabelecimento para o suposto cliente, a fiscalizada assume o risco de não
destacar e recolher o tributo, limitando-se a destacar tão somente o ICMS na Nota Fiscal
de Saída. Este fato se explica pela enorme dificuldade do Fisco Federal em fiscalizar saídas
internas e circulação de mercadorias dentro do território nacional, fato que os Fiscos
Estaduais não enfrentam com tanta dificuldade, tendo em vista as inúmeras barreiras
instaladas nas rodovias de suas jurisdições.” (fl. 19).
Essa conclusão da Fiscalização se mostra de todo alheia aos fatos devidamente
comprovados nos autos. Conforme se verifica das notas fiscais presentes às fls. 353 a 485,
relativas a vendas de motocicletas à empresa Colombo Motos S/A em 2013, há sim destaque,
além do ICMS, do IPI e das contribuições PIS/Cofins, constatação essa que fragiliza
sobremaneira essa conclusão peremptória da auditoria.
IV) A proximidade entre as datas de desembaraço, de entrada e de saída das
mercadorias importadas indicava se tratar de importação por conta e ordem de terceiros
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

ou por encomenda, sendo que a Popinhak declarava as importações na modalidade “por
conta própria”, o que indicava a ocultação dos reais adquirentes.
Analisando-se as informações relativas aos desembaraços e posteriores vendas à
empresa Colombo, presentes na Tabela 3 do Termo de Verificação Fiscal (fl. 22), constata-se
que os intervalos entre a entrada da mercadoria no território nacional e sua venda no mercado
interno são variáveis. Por exemplo, em relação às mercadorias desembaraçadas em 20/11/2013,
elas foram revendidas no País somente em fevereiro de 2014 e, quanto às mercadorias
desembaraçadas em 30/11/2013, elas foram revendidas em 17/12/2013, casos esses que também
fragilizam a conclusão acerca da interposição fraudulenta, pois há um intervalo razoável entre a
importação e a venda no mercado interno.
Conforme apontado pela empresa Colombo, as alegações da Fiscalização não
foram fruto de análise pormenorizada que permitisse confirmar a conclusão alcançada por meio
de artifícios retóricos. Não se vislumbra fundamento à conclusão acima somente com base nas
referidas operações, pois os fatos não se enquadram na narrativa construída, confirmando-se,
portanto, o descolamento entre a realidade e a alegada ocultação do real destinatário das
mercadorias.
V) Unicidade de adquirente de mercadoria para cada importação é típica das
importações por conta e ordem de terceiros ou para revenda a encomendante
predeterminado.
Aqui, também, não se tem um fato relevante que possa sustentar a autuação, pois,
conforme destacado pelo Recorrente, considerando-se as informações relativas às operações de
venda à empresa Colombo (a mesma Tabela 3 acima referenciada), constata-se que as notas
fiscais tiveram numerações intercaladas, denotando haver operações de vendas com outras
sociedades empresárias no território nacional. O fato de mercadorias importadas se destinarem,
após a nacionalização, a uma única adquirente no Brasil não autoriza a conclusão a que chegou a
Fiscalização, sem elementos adicionais que pudessem comprovar eventual artificialidade das
operações.
VI) A empresa Colombo, ao responder à intimação, apresentou
comprovantes de pagamento das notas fiscais emitidas para as vendas das mercadorias
importadas, constando desses comprovantes, em alguns deles, inscrições com significados
de “adiantamento” ou “antecipação”.
Tal fundamento pode ser afastado apenas com a compreensão de que, em
operações de compra e venda, adiantamentos ou antecipações de pagamento são práticas
recorrentes, não servindo, por conseguinte, e por si sós, de suporte à conclusão a que chegou a
Fiscalização.
VII) Os pedidos de compra do segundo semestre de 2012 junto à empresa
Popinhak eram realizados verbalmente pela empresa Colombo.
O contrato verbal é plenamente aceito no Direito Civil pátrio, não se tendo notícia
de que pedidos de compra de bens destinados à revenda, ainda que no atacado, devam ser,
obrigatoriamente, objeto de contrato de compra e venda escrito, ainda mais havendo documentos
fiscais com registro das operações (notas fiscais e escrita fiscal). Mais uma vez, está-se diante de
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.623 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720010/2017-37

um fundamento difuso, fundamento esse que conjugados com os demais acima referenciados não
permitem a conclusão de ocorrência de simulação para se ocultar o real adquirente das
mercadorias, como quer fazer crer a autoridade autuante.
Diante do exposto, considerando a precariedade dos fatos ensejadores do
lançamento de ofício, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto pela empresa
Popinhak Importação e Exportação Eireli.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital